Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca pessoal realizada com fundada suspeita. Regularidade da prova. Preliminar rejeitada. Existência de provas da autoria e da materialidade. Dolo configurado. Absolvição incabível. Confissão reconhecida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) preliminarmente, se lícita a busca pessoal, bem como as provas dela decorrentes; e (ii) no mérito, se há provas suficientes para a condenação e se presente o elemento subjetivo do tipo.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 3.1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RHC 229514/PE, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública. 3.2. Na hipótese, depreende-se terem os policiais agido no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos e com base na experiência e treinamento inerentes à função policial, decidiram, escorreitamente, proceder à abordagem diante da fundada suspeita de que os indivíduos por ele avistados estavam possivelmente portanto itens ilícitos, revelando-se justificada a abordagem e a busca pessoal.
4. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige lesão concreta ou dolo específico, bastando o simples fato de o agente realizar uma das condutas do tipo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
5. Se as provas dos autos evidenciam o porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a incursão do agente no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, não sendo cabível a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas (incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal).
6. Tendo o acusado confessado a prática delitiva na fase inquisitorial, deve ser reconhecida a presença da correspondente atenuante, ainda que não haja repercussão na pena.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14, caput; CPP, art. 244 e art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514/PE, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/08/2023; TJDFT, Acórdão 1991587, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 2027717, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1944314, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1841635, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em: 04/04/2024.